Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750798-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, contra a decisão de Id. 255222067, proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de S.G.B.C. Em suas razões (Id. 78527588), o reclamante sustenta que a decisão singular merece reforma, considerando a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima. Relata o desentendimento entre vítima e agressor após o término da relação, destacando que este, “puxando-a pelo braço na escada e provocando sua queda”, teria causado lesões na ofendida. Ressalta que, embora não pleiteadas inicialmente, a vítima requereu as medidas protetivas após o requerido a ter procurado na casa de uma amiga, “alegando a intenção de devolver pertences da vítima”. Discorre, na oportunidade, sobre dispositivos da Lei Maria da Penha, realçando que as medidas protetivas visam proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação do agressor, e que a palavra da vítima deve ser valorizada no contexto de violência doméstica. Reafirma a presença dos requisitos legais à concessão da medida, inclusive com amparo em doutrina e jurisprudência, pugnando, por fim, pela reforma do decisum com a fixação das medidas protetivas em favor da apontada ofendida. É o relatório. Decido. A teor do art. 1o da Lei n° 11.340/2006, as medidas protetivas objetivam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim definidos, especialmente, nos arts. 5o e 7° do mesmo diploma normativo, e que objetivam salvaguardar o direito à vida, à integridade física e psicológica, e ao patrimônio da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Afiguram-se como indispensáveis ao deferimento liminar das medidas protetivas de urgência o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, consistentes na presença de indícios que revelem (1) o perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, alhures destacadas, e (2) o risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, de acordo com o caderno processual, o relato feito pela requerente à autoridade policial não apresenta indicativos concretos de que o requerido esteja a ofender sua integridade física ou psicológica, mormente porque não noticiam, a rigor, qualquer violência ou ameaça recentes. Pelo que observo, o entrevero inicial teria decorrido de suposta resistência da vítima em devolver as chaves do imóvel do apontado agressor, o que teria acarretado a suposta agressão noticiada na primeira Ocorrência Policial. Não obstante, embora haja a alegação de violência anterior, o fato atual que justificaria as pretendidas medidas protetivas foi a afirmação de que o requerido teria procurado a vítima para devolver alguns pertences desta, sem qualquer indicativo, entretanto, de ameaça concreta. Como bem resumido pelo Juízo singular, a propósito: A despeito da precariedade das informações prestadas de forma unilateral pela requerente ao que tudo indica o evento ocorrido em 23 de outubro de 2025 se deu durante disputa pela chave do apartamento do requerido que era utilizada por S. e que o apontado pretendia reaver mas a namorada condicionou a devolução ao pagamento de parte do correspondente valor e tiveram contato físico que cessou assim que uma colega chamada V. assumiu a responsabilidade pelo pagamento, ou seja, não houve desdobramentos relevantes desse acontecimento, e segundo indicado pela ora requerente nos dias que se seguiram G. compareceu à residência de A. à procura dela para, segundo foi exposto, promover a restituição de objetos, peças de roupa e calçado, além de um cartão bancário pertencentes à ex-namorada, contexto esse que não autoriza identificar a presença de qualquer objetiva situação de risco pessoal que justifique a imposição de medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas não têm por escopo impedir eventual contato entre os envolvidos, senão proteger a integridade física e psicológica da vítima quando efetivamente violadas ou ameaçadas concretamente de violação, o que não vislumbro no caso. Com efeito, os elementos colhidos não sinalizam, ainda que indiciariamente, a convicção de que o requerido efetivamente represente risco concreto e iminente à integridade física da ofendida, segundo um juízo prelibatório de probabilidade, tampouco revelam que havia descumprido eventual medida anterior, de modo a não se revelar necessária a medida pleiteada. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o reclamado para, caso queira, manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias. Após, dê-se vista à D. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora